Tribunal: TJMT
Processo: 0003984-36.2017.8.11.0059
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003984-36.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO GOMES DA CONCEICAO - CPF: 336.568.943-53 (APELADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NILDO ARAUJO CONCEICAO - CPF: 036.175.951-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

- DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-–
MÉRITO
-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
– DEMAIS TRATAMENTOS – INDICAÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA GENÉRICA – NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Comprovada a necessidade da internação pleiteada. Sentença em conformidade com pedido inicial. Demanda satisfeita.

O direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº
0003984-36.2017.8.11.0059
, ajuizada em 03/05/2017 por
João Gomes da Conceição
, por intermédio da Defensoria Pública, em face do seu filho NILDO ARAUJO CONCEIÇÃO, dependente químico, e requereu a internação e tratamento do mesmo.

Na sentença, fora determinado que, o Estado de Mato Grosso e o Município de Confresa/MT providenciem o encaminhamento de NILDO ARAUJO CONCEIÇAO a estabelecimento especializado para avaliação, por meio de Laudo médico circunstanciado que demonstre ou não a necessidade de internação. Caso houvesse o Laudo que indique a necessidade de internação, nos moldes do artigo 6,° da Lei 10.216/2001, determinou a internação para tratamento de dependência química de NILDO ARAUJO CONCEIÇÃO, em hospital especializado e indicado pelos réus, pelo tempo que os profissionais entenderem necessário. Determinou ainda, que o município de Confresa/MT providencie o adequado transporte do requerido para o fim especifico de ser encaminhado ao Hospital para tratamento, juntando, em seguida, documentos comprobatórios do cumprimento da medida.

Em sede de recurso a Fazenda Pública Estadual, alega somente que decisão recorrida é genérica e incerta, pugnando pela reforma da sentença.

As Contrarrazões do requerente repeliu o argumento do apelo, sendo ela a alegação de sentença genérica, no sentido de desprover o recurso (ID. 68575956)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Marcelo Ferra de Carvalho, absteve-se em manifestar, alegando desnecessidade ao caso (ID. 69584469).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT,
a providenciarem o encaminhamento de NILDO ARAUJO CONCEIÇAO a estabelecimento especializado para avaliação, por meio de Laudo médico circunstanciado que demonstre ou não a necessidade de internação. Caso houvesse o Laudo que indique a necessidade de internação, nos moldes do artigo 6,° da Lei 10.216/2001, determinou a internação para tratamento de dependência química de NILDO ARAUJO CONCEIÇÃO, em hospital especializado e indicado pelos réus, pelo tempo que os profissionais entenderem necessário.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, TORNANDO DEFINITIVA A TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. (...)”

Pois bem, com essas considerações passo a análise do mérito recursal.

PEDIDO E SENTENÇA CONSONANTES AO RESTABELECIMENTO DE SAÚDE DA REQUERENTE

No tocante a alegação do município em ser os pedidos da inicial e sentença genéricos, não necessita discussão extensa sobre o assunto para concluirmos que não merece prosperar tal alegação.

A sentença em analise fora no mesmo sentido do pedido feito na exordial, correspondendo a internação para tratamento de dependência química de NILDO ARAUJO CONCEIÇÃO, em hospital especializado e indicado pelos réus, pelo tempo que os profissionais entenderem necessário
.

Cumpre ressaltar que, o paciente é dependente químico, e a demanda fora satisfeita, com a internação e tratamento efetivado e concluído.

Restou assim, demonstrada a necessidade da internação e demais procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde do autor, por parte dos entes demandados e a hipossuficiência da autor.

Sobre a não configuração de sentença incerta quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, desde que prescrito pelo médico, trago julgado dessa Egrégia Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - CRIANÇA COM 10 ANOS DE IDADE – DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL – TETRAPLEGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO À SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde da criança, notadamente quando evidente a intenção da magistrada sentenciante de resguardá-la diante de eventualidades que pudessem advir do tratamento inicialmente especificado no decisum.

(N.U 0011789-82.2015.8.11.0003, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese todos os argumentos acima repelidos, reitero, que o fornecimento pleiteado, busca amenizar e garantir a dignidade humana ao requerente hipossuficiente, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, existe comprovação da necessidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, ratificando a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021